Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA E TELEFONIA MÓVEL. PACOTE DE TV PROMOCIONAL - PREÇO REDUZIDO POR PRAZO DETERMINADO – AUSÊNCIA DE PROVAS. PORTABILIDADE NÃO CONCLUÍDA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO NÚMERO PROVISÓRIO – COBRANÇAS INDEVIDAS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra a autora que contratou os serviços da empresa ré de TV por assinatura, internet e telefonia móvel, mas que vem sendo cobrada por serviços que não contratou. Afirma que foi oferecido o pacote de TV “Canais a La Carte” pelo valor mensal de R$ 20,00, e que o mesmo foi alterado para R$ 40,00 sem qualquer justificativa. Informa que, em maio de 2019, solicitou a portabilidade do seu número para a empresa ré, procedimento que somente foi finalizado em janeiro de 2019, mas que o réu cobrou pelos serviços desde a solicitação da portabilidade. Requer a condenação do réu na devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu na devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas, o que resultou na interposição do presente recurso.
3. Verifica-se que, em novembro de 2018, a autora contratou o pacote de TV “Canais a La Carte” pelo valor mensal de R$ 40,00, com desconto de R$ 20,00, mas que a fatura de junho de 2019 deixou de aplicar o referido desconto (ID 18690204). As faturas com vencimento anteriores a maio de 2019 indicam que foi aplicado ao pacote “Canais a La Carte” o “DESCONTO PROMOÇÃO A LA CARTE” de R$ 20,00, entretanto, não há qualquer indicação de que o desconto seria limitado ao prazo de seis meses (ID 18690203). Assim, inobstante as alegações da ré de que se tratava de pacote promocional com duração de seis meses, não há nos autos qualquer prova ou indícios sobre os termos da contratação.
4. Quanto à alegação de não obrigatoriedade de manutenção de gravações de atendimentos telefônicos, o § 2o do art. 26 da Resolução 632/14 da ANATEL dispõe que “é obrigatória a manutenção da gravação pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses da data de sua realização, durante o qual o Consumidor poderá requerer cópia do seu conteúdo”. Apesar de a Resolução estabelecer prazo mínimo para a manutenção da gravação do contato telefônico, nada impede que e empresa o mantenha por mais tempo, ainda mais no caso de promoções ofertadas por ela via contato telefônico, as quais tem força de contrato e passam a vigorar a partir da aceitação do consumidor. Noutra via, o prazo estabelecido pela Resolução tem natureza administrativa, não sendo apto a desconstituir a norma estabelecida pelo art. 373 do CPC sobre o ônus da prova. Dessa forma, a não apresentação da gravação do atendimento telefônico no qual a autora teria sido informada sobre os termos da contratação do pacote “Canais a La Carte”, fez com que o réu não se desincumbisse do seu ônus processual de demonstrar fato modificativo do direito da autora.
5. Nesse contexto, em que não demonstrada a ciência do consumidor quanto aos termos do contrato ou de sua alteração, é de se concluir por serem indevidas as cobranças levadas a cabo pela requerida àquele título.
6. No que se refere ao pedido devolução da quantia paga pela prestação de serviço de telefonia móvel, a sentença merece parcial reparo. Verifica-se que, em 28/05/2019, a autora solicitou a migração de seu número de outra operadora para que fosse recepcionado pela ré, mas que o processo de portabilidade não foi concluído (ID 18690405 - Pág. 5).
7. A Resolução 460/2007 da ANATEL prevê que, durante o Processo de Portabilidade, entre a desativação e ativação do Código de Acesso do Usuário (período de transição), é admitida a interrupção do serviço de telecomunicações para o Usuário Portado (art. 4o, inciso XIV), sendo dever da prestadora informar ao usuário as condições de interrupção de serviço durante o Período de Transição.
8. No caso, o réu forneceu chip com número provisório para que a autora não ficasse sem os serviços telefônicos durante o período de interrupção. Entretanto, ultrapassado o prazo de três dias para a finalização do processo de portabilidade, sem sucesso, infere-se que os serviços do chip provisório não seriam mais utilizados, tanto é assim que a autora tentou cancelar os serviços em 06/09/2019 (ID 18690405 - Pág. 7).
9. Nesse caso, deveria o réu ter trazido a gravação da ligação telefônica na qual a autora teria aceitado permanecer com o número provisório, entretanto, mesmo sendo gravação que o réu obrigatoriamente deveria manter arquivada pelo prazo mínimo de seis meses (§ 3o, art. 26, Resolução 632 ANATEL), novamente não desincumbiu-se do ônus processual imposto pelo art. 373. Noutra via, observa-se que não foram juntados aos autos comprovação de prestação de serviços após 06/09/2019, o que torna indevidas as cobranças após a referida data.
10. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Dessa forma, presentes os referidos requisitos, a devolução em dobro da quantia indevidamente debitada é medida que se impõe.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e decotar da condenação a devolução das quantias pagas referentes aos serviços prestados anteriores a 06/09/2019.
12. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.